Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737395-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GONZAGA DA SILVA COUTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID no 119440394 dos autos de referência). Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator